Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705302-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA APELADO: BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DESPACHO Cuidam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo ajuizada por CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP em desfavor de BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA, FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA. BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFÉ LTDA, ACELGA RESTAURANTE E CAFÉ LTDA e MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, ora requeridos/apelantes, interpuseram o recurso de Apelação Cível, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, em razão da ausência da designação da audiência de conciliação (ID no 31421558). CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP, ora requerente/apelante, interpôs o recurso de Apelação Cível (ID no 31421560). Em seguida os apelantes BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFÉ LTDA, ACELGA RESTAURANTE E CAFÉ LTDA e MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA compareceram aos autos e informaram que houve a desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda, asseverando que as chaves do imóvel estão à disposição da parte autora no endereço localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco “K”, Ed. Denasa, Salas 503/504, Brasília/DF (ID no 31648505). Sendo assim, em respeito ao princípio do contraditório (CPC, art. 9o), determino a intimação da parte autora/apelada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição do ID no 31648505, bem como sobre o pedido da designação da audiência de conciliação, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Brasília,17 de fevereiro de 2022 14:42:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora